Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728394-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACY DIAS DE SOUZA APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, UNIFARMA REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IRACY DIAS DE SOUZA, contra sentença (ID 39201623) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos vindicados nos presentes embargos de terceiro, ajuizado pela apelante em face de SUPERBASBRAS ENERGIA LTDA e M. W. GAS LTDA-ME. Adoto o relatório da sentença recorrida: Trata-se de embargos de terceiro, com pedido liminar, opostos em 13/08/2021 por IRACY DIAS DE SOUZA em desfavor da SUPERBASBRAS ENERGIA LTDA e M. W. GAS LTDA-ME, partes qualificadas nos autos. A embargante aduz na inicial, emendada em ID n. 1029660014, que nos autos do processo principal, Autos no 0049562-23.2011.8.07.0001, foi expedida ordem de constrição sobre o imóvel situado no endereço: Quadra 15, MR 12, casa 32, Setor Norte, Planaltina-GO, ressaltar que em 28/11/2018 foi proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Planaltina-GO sentença de procedência, já transitada em julgado, no processo de Usucapião Extraordinária registrado sob o protocolo no 0051358-31.2013.8.09.0128, através da qual foi declarada a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião pela embargante e seu falecido companheiro, em razão do exercício de posse mansa, pacífica, de boa-fé, ininterrupta e livre de oposição por mais de 27 anos à data da prolação da sentença. Aduz que a embargada SHV GÁS BRASIL LTDA foi devidamente citada como litisconsorte passivo necessário nos autos da ação de usucapião, tendo se mantido inerte e, em razão disso, sofrido os efeitos da revelia. Diante de tal cenário, requer liminarmente o cancelamento da penhora e no mérito a confirmação da medida. Pede também gratuidade. Inicial instruída com documentos. Deferido o processamento dos embargos, com sobrestamento dos atos constritivos incidentes sobre o imóvel, bem como a gratuidade de justiça (ID n. 103277662). A embargante manifesta sua desistência do pedido inicial com relação ao segundo embargado, M. W. GAS LTDA-ME. A parte embargada ofertou contestação (ID n. 105625542). No mérito, alega que a hipoteca registrada no imóvel, enquanto direito real, prevê ao credor o direito de sequela, ou seja, a faculdade de buscar a coisa em mãos de quem quer que a detenha, ademais a sentença proferida no processo de usucapião proposta pela Embargante não desconstituiu o gravame existente no imóvel. Destarte, expõe a regularidade dos atos constritivos. Réplica à contestação em ID n. 108941602. Determinada a citação da segunda Embargada a qual não apresentou contestação, sendo decretado à revelia (ID n. 118756783). Juntada a Certidão do imóvel demonstrando a averbação na matrícula do imóvel da aquisição por usucapião realizada em 04 de abril de 2022, ID n. 120750820. Lado outro, foi anexado aos autos escritura pública de garantia hipotecária lavrada em 02/07/2007, ID n. 124171652. Acrescento que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, determinando-se o prosseguimento do feito executório. A parte autora interpôs o apelo de ID 39201628, suscitando, inicialmente, o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo, nos seguintes termos: Requer, nos termos do art. 1.012, do CPC, que seja recebida a presente apelação no efeito suspensivo, vez que o caso concreto não se insere entre as hipóteses de eficácia imediata da sentença previstas no §1o do mesmo artigo e, ainda, diante da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação não somente à apelante, mas também a eventuais terceiros de boa fé que venham a arrematar o bem em hasta pública em caso de continuidade dos atos executórios no processo principal. De fato, cabe relembrar que, em regra, a apelação será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil - CPC. As hipóteses em que a sentença produz efeitos desde logo estão elencadas no art. 1.012, § 1o, incisos I a VI, do CPC, razão pela qual o apelo, nesses casos, opera tão somente no efeito devolutivo. Não obstante, o efeito suspensivo pode ser excepcionalmente concedido a teor do art. 1.012, §§ 3o e 4o. Desse modo analisando o presente caso, observo que existe de fato uma outra ação (com trânsito em julgado) que declarou o Usucapião Extraordinário do imóvel em favor da apelante, que, como sabido, é uma forma de aquisição de propriedade originária, de modo que, sem entrar no mérito do recuso, poderia haver uma possível incompatibilidade com dívidas anteriores. Cabendo a análise detida e definitiva no julgamento do recurso. Desse modo vislumbra-se a possibilidade risco de dano grave ao apelante, ou mesmo a terceiro que possa comprar o imóvel, caso a sentença seja recebida apenas no efeito devolutivo. Desse modo com fulcro no art. 1.012, § 4o do CPC recebo o apelo no efeito suspensivo e devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator